Tribunal: CARF
Processo: 14474.000307/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000307/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.446 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
FRUTISHOP COM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2006
NFLD No 35.882.750-7
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO.
Não há nulidade no lançamento que descreve regular e suficientemente os fatos
geradores dos quais decorrem as exigências por ele constituídas.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Além de fugir à competência da autoridade administrativa a declaração de
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da legislação vigente, toda e qualquer
argüição de ofensa a princípios ou normas jurídicas deve ser acompanhada da
respectiva demonstração de sua efetiva ocorrência.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA
Reter contribuições do segurados a seu serviço e não repassá-las aos cofres da
Previdência Social constitui, em tese, crime de apropriação indébita
previdenciária.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores.
NULIDADE.
Somente são considerados nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório se o
conhecimento dos atos processuais pelo autuado e o seu direito de resposta
encontram-se assegurados

.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000307/2007-23
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000307/2007-23

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 06-17.050 –
5a Turma da DRJ/CTA, fls, 226 a 238 .
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
Tratam os presentes autos de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito-NFLD
lavrada contra o sujeito passivo acima identificado, no valor total de R$ 63.765,38,
consolidados em 03/08/2006 e que, conforme o relatório fiscal:
...tem por finalidade apurar e constituir o crédito relativo a contribuições arrecadas pela
Secretaria da Receita Previdenciária e destinadas à seguridade social (contribuição da
empresa, inclusive para o financiamento dos beneficios em razão da incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT) de entidades e fundos
denominados TERCEIROS (FNDE-Salário Educação, INCRA, SESC. SENAC e
SEBRAE), não recolhidas pela empresa acima identificada e incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, e diferenças
de acréscimos legais correspondentes ao periodo de 06/2002 a 06/2006.
Os valores das bases de cálculo mensais das contribuições foram coletados das Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP.
Do confronto entre as contribuições calculadas a partir das remunerações declaradas
pela empresa nas GFIP com os recolhimentos das contribuições registrados no sistema
de controle da arrecadação da Secretaria da Receita Previdenciária, resultou a
constatação de recolhimentos a menor. Portanto, as contribuições lançadas neste
processo correspondem à diferença entre os valores efetivamente devidos e os
recolhidos.
O valor exigido está discriminado no Discriminativo Analítico do Débito-DAD, por
competência, sendo que os acréscimos legais estão relacionados no Discriminativo
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000307/2007-23

Sintético do Debito-DSD. A demonstração da origem dos valores apurados como base
de cálculo consta do Relatório de Lancamentos-RL. Os recolhimentos já efetuados pelo
sujeito passivo e relativos às competências objeto deste lançamento estão relacionados
no demonstrativo Relatório de Documentos Aprcscntados-RDA, sendo que a
apropriação destes valores está discriminada no Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados - RADA.
Os fundamentos legais do débito estão organizados por tema e respectivas competências
no relatório Fundamentos Legais do Débito-FLD.
Regularmente notificado do lançamento por via postal em 08/08/2006 (AR à fl. 45), o
sujeito passivo impugnou tempestivamente o lançamento em 23/08/2006 utilizando-se
da mesma petição para impugnar os três lançamentos oriundos da mesma ação fiscal, a
petição protocolada sob n° 35183.013478/2006-87, onde alega que:
a) a impugnação apresentada seria tempestiva:
b) durante a ação fiscal "...a empresa colaborou com a Fiscalização da entidade
previdenciária, fornecendo dentro do prazo determinado toda a documentação
solicitada...";
c) a Fiscalização não teria demonstrado com exatidão os fatos geradores das
contribuições exigidas nas NFLD's lavradas na mesma ação fiscal e também a infração
que motivou a presente lançamento, pelo que estaria "...extrapolando os poderes que
foram conferidos à autoridade Fiscal";
d) o lançamento feriria diversos princípios constitucionais, a saber:
d.l) princípio da razoabilidade; d.2) princípio da proporcionalidade; d.3) princípio da
igualdade tributária; d.4) princípio da impessoalidade.
e) a multa aplicada e os juros exigidos seriam excessivos;
f) não teria havido, no caso, apropriação indébita previdenciária eis que o sujeito
passivo até mesmo já teria efetuado os recolhimentos apontados pela Fiscalização
conforme comprovariam as GPS anexadas aos autos;
Ao final, requer que as intimações sejam feitas em nome de seu patrono, no endereço
indicado no rodapé das páginas da impugnação.
Tendo em vista a impugnação e os documentos a ela anexados e uma dúvida relativa ao
AR pelo qual foi dada ciência do lançamento ao contribuinte, foram os autos remetidos
à autoridade lançadora conforme o despacho de fl. 180.
Em resposta a fl. 181, a Fiscalização esclareceu que:
2 — As GPSs apresentadas pela empresa foram deduzidas na NFLD n" 35.882.751-5.
Por este motivo não temos o que retificar nesta notificação.
3 - Por equivoco meu, e função de ter usado um relatório padrão, citei a existência de
diferenças de acréscimos legais DAL e créditos relativos a entidades e fundos
denominados Terceiros no REFISC.
4 - A NFLD foi consolidada em 03/08/2006 e enviada para o contribuinte em
04/08/2006, através do AR de fls. 45, para o qual foi fornecido o num. RD 33.941.960 0
BR e recebida pelo contribuinte em 08/08/2006 com a numeração alterada para SS
754.245.73 4 BR, pelo serviço de protocolo, sem a nossa anuência.
Regularmente intimado da Informação Fiscal, o sujeito passivo sobre ela se pronunciou
às fls. 187 a 191 onde alega que:
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000307/2007-23

a) a Fiscalização sequer possui certeza quanto à data da ciência do lançamento ao
contribuinte;
b) na retificação proposta pela Fiscalização não teriam sido levadas em conta todas as
GPS apresentadas e que, por isso, a exigência fiscal não se revestiria de certeza e
liquidez.
Remetidos os autos a esta Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba e distribuídos a esta 5a Turma, foi constatado que a impugnação não estava
assinada pelo patrono da notificada que, intimado, juntos aos autos copia assinada às fls.
206 a 219.
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁR1AS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2006
NFLD No 35.882.750-7
NEGATIVA GENÉRICA DOS FATOS
A impugnação deve conter a exposição clara e objetiva dos motivos e provas
através dos quais se pretenda demonstrar a inocorrência dos fatos narrados pela
Fiscalização como justificativa para a autuação.
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO.
Não há nulidade no lançamento que descreve regular e suficientemente os fatos
geradores dos quais decorrem as exigências por ele constituídas.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Além de fugir à competência da autoridade administrativa a declaração de
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da legislação vigente, toda e qualquer
argüição de ofensa a princípios ou normas jurídicas deve ser acompanhada da
respectiva demonstração de sua efetiva ocorrência.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA
Reter contribuições do segurados a seu serviço e não repassá-las aos cofres da
Previdência Social constitui, em tese, crime de apropriação indébita
previdenciária.
Lançamento Procedente
O contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 245 a 248, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000307/2007-23

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Antes de iniciar as suas razões de recurso, a recorrente lança mão de comentários
referentes às incertezas do auditor emitente da notificação de lançamento, seja pela não firmeza
sobre a data correta da ciência ao auto de infração, seja pela falta de certeza ao confessar que
houve equívoco na formalização do crédito tributário, seja pelo não aproveitamento dos valores
supostamente devidos, já pagos, conforme os trechos iniciais de seu recurso, a seguir
apresentados:
Verifica-se que o Sr. Fiscal, assim como não possui certeza sequer sobre a data que o
contribuinte tomou ciência, também, não possui qualquer certeza quanto aos valores
lançados, justificando e confessando os erros constantes na NFLD's, e
consequentemente no Auto de Infração, pela utilização de um relatório padrão com
lançamentos totalmente equivocados, In verbis:
QUANTO A NFLD n° 35882.750-7:
"Por um equívoco meu, em função de ter usado um relatório padrão, citei a existência
de diferenças de acréscimos legais DAL e créditos relativos a entidades e fundos
denominados Terceiros no REFISC." (*grifamos)
Diante do supramencionado, o Sr. Auditor Fiscal realizou confissão efetiva quanto aos
seus equívocos e retificações realizadas. Quanto à confissão efetiva com sapiência
lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart1:
"A confissão efetiva constitui conduta positiva ou atitude da parte realmente ocorrida no
mundo fático, e que, por isso, foi presenciada pelo juiz (ou por outra pessoa habilitada a
documentá-la, não podendo ser desprezada."
Com a confissão efetiva do Fiscal no que tange ao seu equívoco acima, a certeza e
liquidez do crédito tributário, contrariando o que dispõe o CTN, em seu artigo 142, que
concede à expressão "crédito tributário", sentido muito específico, pressupondo certeza
e liquidez decorrentes da formalização do crédito tributário mediante a verificação de
que o fato gerador ocorreu, a identificação do sujeito passivo e a apuração correta do
montante devido, o que no caso em tela está confessado por quem escriturou o título que
não existe.
As informações prestadas nestes autos de procedimento administrativo, pelo Sr. Auditor
Fiscal, o qual realizou a lavratura das NFLD's e AI em questão, apesar das correções
realizadas, ainda encontram-se dissonantes da realidade, pois, as correções foram
realizadas tão-somente de forma parcial.
A retificação realizada pelo Sr. Fiscal às fls. 209 e 210, encontra-se incompleta, pois,
deixou de considerar todas as Guias da Previdência Social - GPS colacionadas à defesa,
o que se comprova através da confissão às fls. 210, ipisis literis:
"As competências 10/2004 a 06/2006 não foram deduzidas as GPS's apresentada pela
empresa, por serem pagas em datas posteriores ao recebimento da NFLD."
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000307/2007-23

Antes mesmo do término da fiscalização, a empresa defendenté realizou o recolhimento
de todos os valores apresentados pelo Auditor Fiscal como devidos à autarquia
previdencia ria, não havendo, portanto, que se falar em diferença a ser recolhida, NFLD
ou em Auto de Infração.
A confissão do Sr. Fiscal quanto aos erros de lançamento constantes das Notificações de
Débito Fiscal, e consequentemente do Auto de Infração, aliados ainda ao pagamento
total de eventuais diferenças, tornam os títulos inexigíveis, ante sua incerteza e liquidez.
Superados estes questionamentos iniciais, observo, de logo, que a empresa
recorrente encontra-se por sustentar basicamente as seguintes alegações:
Sobre a CERTEZA, LIQUIDEZ e EXIGIBILIDADE do crédito tributário.
- Tendo em vista a confissão do Sr. Fiscal quanto aos equívocos constantes das NFLD 's
e Auto de Infração, sem que se tenha observado rigidamente o procedimento de
apuração e determinação dos créditos tributários estabelecidos na legislação ordinária
disciplinadora do processo administrativo fiscal, ou, sem que a legislação ordinária
baixada com este propósito esteja em absoluta harmonia com os comandos irradiados da
Lei Fundamental e do CTN (i) não se tem crédito regularmente inscrito como Divida
Ativa da Fazenda Pública, (ii) a inscrição efetuada não poderá gozar da presunção juris
tantum de certeza e liquidez e (iii) dos títulos lavrados não se extrai executoriedade.
( ... )
- No esteio do aresto colacionado,- e da análise dos termos do presente procedimento
administrativo, primacialmente no. que concerne a. confissão do Sr. Fiscal quanto aos
equívocos constantes nos títulos lavrados, denota-se que a iliquidez, incerteza e
inexigibilidade dos títulos é patente, sendo imperiosa a necessidade da declaração, pela
autarquia previdenciária quanto a nulidade das NFLD 's 35.882.751-5 e 35.882.750-7,
bem como o auto de infração 35.882.752-3.
Da nulidade.
- Passará a se demonstrar o quanto à exigência do débito fiscal é ilegal, emergindo à sua
nulidade, à luz de qualquer contestação. Para tanto, será demonstrado o quanto a
lavratura das NFLD's foram arbitrárias, prepotentes e robustas de abuso de poder,
traduzindo-se a sua inoperância, pela desconformidade com as normas legais pertinentes
e logicidade manifesta.
- Como é assente na melhor doutrina acerca da matéria, o auto de infração deve
descrever o fato fiscal com todos os detalhes, e com fundamentação fática e. legal, de
forma que relate ou descreva a "verdade econômica-fiscal ocorrida e constatada, ou
verificada pessoalmente pelo autuante." (Samuel Monteiro, in Tributos e Contribuições,
Hemuss Editora Limitada, 2a 1.991, pág. 159).
( ... )
Assim, restando comprovado que as NFLD's não 35.882.751-5 e 35.882.750-7, bem
como do auto de infração 35.882.752-3 não são investidos de certeza liquidez e
exigibilidade para que possuam embasamento jurídico para exigência de crédito.
Da afronta ao princípio constitucional da proibição da bi-tributação.
- Destarte, importante observar, com base na melhor doutrina, que nosso sistema
constitucional tem como característica a rigidez e a exaustividade, não deixando espaço
para que a administração da autarquia contribua para a desfiguração desse sistema,
restando-lhe apenas dar operatividade aos seus mandamentos. Por esta razão, a
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000307/2007-23

autoridade pública não pode agir a seu talante, desrespeitando princípios
constitucionais, e suprimindo o direito constitucional dos cidadãos, pessoas físicas ou
jurídicas.
- Com efeito, apresenta-se arbitrária e infundada a expedição das NFLD's e do Auto de
Infração, porque a notificação não se revestiu de legalidade, uma vez que:
1) cerceou o direito de defesa do recorrente deixando de analisar documentos por ele
apresentados (comprovantes de recolhimento de INSS apresentados antes do término da
fiscalização);
2) utilizou relatório padrão contendo acréscimos que não eram devidos pelo Recorrente,
conforme confessado efetivamente pelo próprio fiscal em seus esclarecimentos;
3) houve retificação de valores lançados equivocadamente;
4) deixou de considerar valores pagos, exemplificativamente, tem-se na NFLD
35.882.751-5, fls. 210 item 4;
Da apropriação indébita.
- Apesar de discordar dos valores cobrados pela autarquia previdenciária referente as
NFLD 's 35.882.751-5 e 35.882.750-7, e auto de infração 35.882.752-3, a defendente, a
fim de demonstrar sua boa-fé, efetuou o recolhimento de todos os valores
correspondentes a todas as competências relacionadas pelo Sr. Fiscal, referente a
suposta diferença de contribuição previdenciária das parcelas dos empregados.
- Antes mesmo do término da fiscalização, o agente previdenciário apresentou à
defendente os valores supostamente impagos referente à parcela previdenciária de seus
empregados.
- Imediatamente, a defendente, efetuou o recolhimento, não havendo que se falar em
diferenças, tampouco de apropriação indébita, já que o recolhimento fora realizado
antes. do término da fiscalização bem como o erro, e suposto dano, já se encontra
devidamente reparado.'
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer ao final, o recebimento
do recurso, bem como que seja provido, com a respectiva decretação de sua improcedência e
desconstituição dos créditos tributários lavrados, ante a sua inexegibilidade e liquidez, haja vista
o existir o débito alegado.
Por questões didáticos, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
Sobre a CERTEZA, LIQUIDEZ e EXIGIBILIDADE do crédito tributário
Segundo o relatório fiscal, fls. 44 a 47, o fato gerador das contribuições foi o
pagamento das remunerações, pelos serviços prestados, a segurados empregados e a
contribuintes individuais declaradas em GFIP, lançadas no levantamento: FPG - FOLHA DE
PAGAMENTO COM GFIP e diferenças de acréscimos legais incidentes sobre contribuições
recolhidas à Previdência Social através de Guias de Recolhimento - GPS, após o prazo legal,
lançadas no levantamento DAL - DIFERENÇAS DE ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000307/2007-23

Ainda, segundo o relatório fiscal, as GPS's - Guias da Previdência Social
apresentadas pela empresa, bem como as constantes no sistema de arrecadação da Secretaria da
Receita Previdenciária, foram consideradas e abatidas dos valores devidos.
A recorrente argumenta em sua impugnação que houve pagamentos de
contribuições previdenciárias e que o fiscal não os levou em consideração por ocasião da
lavratura do auto de infração. Por conta disso, o serviço de contencioso administrativo da
Delegacia da Receita Previdenciária em Curitiba / PR, em 01/03/2007, fls. 184, solicitou que a
unidade de origem analisasse os pagamentos efetuados durante e depois da ação fiscal e que em
seguida devolvessem o processo para continuidade do julgamento, conforme os trechos da
solicitação de diligência a seguir apresentados:
4. O contribuinte anexa as fls. 119 à 130 Guias da Previdência Social - GPS de valores
pagos em diversas datas, algumas durante a ação fiscal e outras após o seu
encerramento, e que não teriam sido abatidos do débito.
5. Destarte, solicitamos ao fiscal autuante que preste as informações conforme itens
acima, ressaltando que, em caso de retificação do débito, no todo ou em parte, deverá o
AFPS elaborar planilha demonstrando claramente por levantamento os valores e
competências a serem alteradas, bem como o motivo que o levou a concluir pela
retificação do lançamento.
6. Após o pronunciamento do retornar a este Serviço de Contencioso prosseguimento do
feito.
Em 11/10/2007, em resposta à diligência fiscal, fls. 185, a unidade de origem
informa que as guias de recolhimentos apresentadas dizem respeito a outra NFLD, no caso, a
NFLD n° 35.882.751-5 e que por conta disso, não tinham porque retificar a notificação em
questão. Quanto ao AR de recebimento, com o encaminhamento da autuação à contribuinte,
informou que houve apenas mudanças na numeração do AR, cuja ciência se deu em 08/08/2006,
conforme os trechos do resultado da diligência fiscal a seguir apresentados.
1- Foram lançadas na NFLD 35.882.750-7, no LANÇAMENTO FPG as contribuições
patronais, declaradas cm GFIP’s.
2- As GPS's apresentada pela empresa foram deduzidas na NFLD n° 35.882.751-5.
Por este motivo não temos o que retificar nesta notificação.
3- Por um equivoco meu, em função de ter usado um relatório padrão, citei a existência
de diferenças de acréscimos legais DAL c créditos relativos a entidades e fundos
denominados Terceiros no REFISC.
4- A NFLD foi consolidada em 03/08/2006 e enviada para o contribuinte em
04/08/2006, através do AR de fls. 45, para o qual nos foi fornecido o num. RB
33.941.960 O BR c recebida pelo contribuinte cm 08/08/2006 com a numeração alterada
para SS 754.245.73 4 BR, pelo serviço de protocolo, sem a nossa anuência.
Quanto aos argumentos iniciais do recorrente, sobre as supostas incertezas do
auditor relacionadas à ciência do auto de infração, tem-se que não influenciaram em nada a
apresentação tempestiva dos recursos, portanto, não maculam a autuação.
No que diz respeito aos erros que teriam sido confessados pelo auditor, tem-se que
os mesmos não tem influência sobre este processo, seja pelo fato de que a utilização do relatório
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000307/2007-23

padrão não influenciou em nada o entendimento sobre os motivos e valores da autuação, seja
porque as correções que foram efetuadas dizem respeito à NFLD no 35.882.751-5, que não é
objeto deste processo, seja também porque os supostos valores já pagos até a formalização da
autuação, também de outro processo, foram considerados e os demais, serão alocados
oportunamente por ocasião da consolidação da cobrança administrativa.
Em relação aos argumentos da empresa defendente de que realizou o recolhimento
de todos os valores apresentados pelo Auditor Fiscal como devidos à autarquia previdenciária,
não havendo, portanto, que se falar em diferença a ser recolhida em NFLD ou em Auto de
Infração, vê-se mais uma vez que não assiste razão à recorrente, pois, como bem demonstrado no
relatório da diligência fiscal e na decisão recorrida e, não sendo contestado pela recorrente, os
valores que foram pagos, dizem respeito à notificação de lançamento de outro processo, cuja
dedução nos valores a pagar foi efetuada. Por conta disso, mais uma vez, não assiste razão à
recorrente.
De todo o exposto relacionado a este item de seu recurso, deduz-se que não assiste
razão à recorrente quando a mesma afirma que denota-se que a iliquidez, incerteza e
inexigibilidade dos títulos é patente, sendo imperiosa a necessidade da declaração, pela autarquia
previdenciária quanto a nulidade das NFLD 's 35.882.751-5 e 35.882.750-7, bem como o auto de
infração 35.882.752-3, pois, a autuação foi clara e precisa ao enumerar os motivos e
enquadramentos legais da autuação, não deixando pairar qualquer dúvida que viesse a dificultar
o entendimento sobre a legalidade da autuação.
2 - Da nulidade
A recorrente, sem ser específica, menciona ensinamentos doutrinários que
poderiam vir a lhe socorrer em suas aspirações no sentido de anular a autuação em debate. Como
bem explicitado pela decisão recorrida, a recorrente, ao suscitar as nulidades, utiliza-se de
argumentos frágeis e/ou genéricos, como por exemplo questões relacionadas às datas de ciência
à autuação e também questões sobre as nomenclaturas utilizadas constantes no auto de infração,
questões estas que não lhe causaram nenhum prejuízo, seja no que diz respeito à tempestividade
de sua impugnação, seja na demonstração específica dos motivos e rubricas que levaram à
autuação.
Desmerecendo os argumentos da recorrente, tem-se que, ao analisar o
Demonstrativo Analítico do Débito, fls. 7 a 15, verifica-se que são demonstrados de forma clara
e precisa todos os levantamentos de débitos, com as respectivas apropriações dos valores pagos,
para em seguida, ser apresentado o Demonstrativo Sintético do Débito, fls. 16 a 19, onde é feita
uma consolidação com todos os saldos apurados por conta dos batimentos feitos nos
demonstrativos analíticos. Por conta disso, não se vislumbra qualquer prejuízo à contribuinte no
sentido da detecção dos valores levantados por ocasião da autuação.
Portanto, ao nos debruçar sobre o auto de infração e anexos, percebe-se que houve
a discriminação clara e precisa dos fatos geradores, possibilitando o pleno conhecimento pela
recorrente dos lançamentos efetuados e das infrações imputadas pelo descumprimento das
obrigações tributárias.
3 - Da afronta ao princípio constitucional da proibição da bi-tributação
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000307/2007-23

Neste item, a recorrente, inicialmente menciona que a fiscalização não atendeu
aos princípios constitucionais da legalidade, prejudicando o seu direito de defesa, pois não
analisou os documentos apresentados, apresentou relatório padrão, que houve retificação dos
valores lançados equivocadamente e que deixou de considerar os valores pagos na NFLD no
35.882.751-5.
Estes argumentos, não tem como prosperarem nesta autuação, pois, como bem
demonstrado no relatório da diligência e também na decisão ora atacada, confirmados pela
recorrente neste recurso, as retificações e os valores que deixaram de ser considerados, dizem
respeito aos lançamentos constantes da outra NFLD de no 35.882.751-5, portanto, em outro
processo. Quanto à suposta utilização de relatório padrão, tem-se que este episódio não
influenciou no entendimento dos motivos que levaram à autuação, não prejudicando portanto, o
direito de defesa e muito menos o princípio da legalidade, haja vista a contundência do relatório
e demais anexos do auto de infração que não deixam dúvidas quanto ao atendimento aos
princípios legais que regem os procedimentos fiscais adotados.
4 – Da apropriação indébita
Conforme bem demonstrado pela decisão recorrida, a recorrente, ao ser autuada
por três ocorrências distintas, sendo formalizadas através de três processos distintos, demonstra
falta de familiaridade com a autuação objeto do presente processo, pois, apresenta insurgências
relacionadas à apropriação indébita previdenciária, cuja autuação, não menciona esta infração
tributária. Por conta disso, a decisão recorrida, ao analisar a impugnação, acertadamente
mencionou que a apropriação indébita diz respeito à NFLD n° 35.882.751-5, não devendo
portanto, ser objeto de análise referente à esta autuação, conforme os trechos da decisão atacada,
a seguir apresentados, sobre o tema:

No que diz respeito às alegações de que não teria havido apropriação indébita
previdenciária, de fato, relativamente ao caso presente, não houve por parte da
Fiscalização nenhuma alegação de que tenha havido o crime antes referido.
A constatação da ocorrência, em tese, de crime, ocorreu no que diz respeito aos valores
exigidos por meio da NFLD n° 35.882.751-5 e não nestes autos.
Por isso, toda a argumentação relativa a essa matéria é aqui inteiramente impertinente,
inclusive no que diz respeito aos valores recolhidos através de GPS, dos quais aqueles
recolhidos antes da ciência do lançamento já foram deduzidos daquele débito e aqueles
recolhimentos efetuados após a ciência da NFLD, serão oportunamente deduzidos do
débito pelo órgão encarregado da cobrança administrativa.
Por conta disso, levando em conta a impertinência da alegação, não opinarei sobre
esta demanda, restando apenas relembrar que os valores porventura pagos a mais, após a
formalização deste auto de infração, serão considerados pelo setor de cobrança administrativa ao
fazer o levantamento dos valores devidos.
Além do mais, vale lembrar que o início do procedimento administrativo ou de
medida de fiscalização exclui a espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores.
Conclusão
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000307/2007-23

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para no mérito, NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital